Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710487-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID49109622 pela qual indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial de Ausentes, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA (autos n. 0705427-69.2017.8.07.0001), suspensa a Carteira Nacional de Habilitação — CNH do agravante (ID119557471, autos originários). Pela decisão de ID35826025, feito sobrestado até a apreciação do Tema Repetitivo 1.137 do STJ, que visa a uniformização da seguinte controvérsia: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em 10/07/2023, o agravante peticionou alegando fato novo: afirmou ser motorista profissional de aplicativos e viver dos rendimentos auferidos a partir do exercício de tal atividade. Asseverou que “não detém capacidade financeira e nem patrimônio para superar tal situação e adimplir as diversas execuções que tramitam em seu desfavor”. Ao final, ratificou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID48791778). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID49109622). Em 19/07/2023, sobreveio o pedido de reconsideração de ID49131910. Sustenta que, diferentemente do que consignado, a pessoa jurídica E. de O. Santos “se encontra inapta e com inscrição suspensa desde 22/10/2020” (p.1). Aduz que “Quanto ao fato de ter esperado mais de mais de um ano para efetivamente se insurgir contra a medida de suspensão da sua carteira de habilitação, cabe esclarecer que essa situação não era de conhecimento do Agravado, inclusive sequer tinha conhecimento do presente Agravo elaborado pela Defensoria Pública” (p.2). Reafirma ser motorista profissional de aplicativos e viver dos rendimentos auferidos a partir do exercício de tal atividade (p.3). Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (p.4). E junta comprovante atualizado da situação cadastral da pessoa jurídica E. de O. Santos (ID49131911). É o relatório. Decido. Pela decisão de ID49109622, foi apreciado o pedido de concessão concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e restou bem definida a razoabilidade do deferimento da medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do executado/agravante. Diante das inconsistências apresentadas nos autos e do fato de ser sócio da pessoa jurídica E. de O. Santos, consignado ser inviável crer que a subsistência do executado/agravante dependa da alegada renda auferida pelo exercício da atividade de motorista de aplicativos e que tenha aguardado mais de um ano para efetivamente se insurgir contra a medida de suspensão da sua carteira de habilitação. Nenhum motivo para alterar a conclusão inicial. De se destacar, no ponto, que o comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de ID47206294 (origem), objeto de análise na decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo ao recurso, informa a situação cadastral ativa da pessoa jurídica E. de O. Santos (CNPJ n. 22.883.975/0001-48). Já o comprovante atualizado juntado pelo executado/agravante traz a informação de que a sociedade encontra-se na situação cadastral “inapta” por omissão de declarações (ou seja, pendente de regularidade), e não “inativa”, como afirmado pelo executado/agravante (ID49131911). Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora